Tribunal: TJDFT
Processo: 0732456-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732456-50.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JR &amp; JS - TELECOM LTDA, REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ROSELANE GONZALEZ DO NASCIMENTO ALMEIDA APELADO: REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA, JR &amp; JS - TELECOM LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ROSELANE GONZALEZ DO NASCIMENTO ALMEIDA D E S P A C H O Apelação interposta por Jr &amp; Js – Telecom Ltda. contra a sentença de parcial procedência dos pedidos nos autos da sentença proferida na ação declaratória de resolução contratual e indenização por danos materiais (3a Vara Cível de Brasília-DF). Em contrarrazões, a apelada (Rede Exs Telecomunicações Ltda.) argumenta, em preliminar, a ocorrência de inovação recursal com relação às teses de “perda de uma chance” e “violação dos deveres anexos de informação e cooperação”. Além disso, também há aparente inovação recursal ao pedido de arbitramento de perdas e danos com fundamento no art. 413 do Código Civil. Nesse contexto, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator